Tribunal: TJSP
Processo: 0032868-67.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Tratando-se de ofício requisitório de pequeno valor já expedido, importa considerar, no caso, a modulação dos efeitos da ADIN no 4.357/DF (que se reporta à de número 4.425), observando-se, a título de atualização monetária, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC no 62/09, até 25/03/2015 –

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Tratando-se de ofício requisitório de pequeno valor já expedido, importa considerar, no caso, a modulação dos efeitos da ADIN no 4.357/DF (que se reporta à de número 4.425), observando-se, a título de atualização monetária, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC no 62/09, até 25/03/2015 – Aplica-se, para fins de juros de mora, o quanto fixado no título executivo – Recurso parcialmente provido.